Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-25.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000195-25.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO CAUSADO POR ARTEFATO EXPLOSIVO ARREMASSADO POR POLÍCIAL MILITAR EM APRESENTAÇÃO PÚBLICA OCORRIDA EM DATA COMEMORATIVA. 07/09/2019. PROVA CABAL DA AÇÃO COMISSIVA DO AGENTE ESTATAL. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO QUE EXISTIRIA AINDA QUE A RESPONSABILIDADE FOSSE SUBJETIVA. EXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DA CULPA DOS AGENTES ESTATAIS. DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM DAS INDENIZAÇÕES MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ.. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DA 1. Na espécie a responsabilidade civil do estado é objetiva porque o dano alegado resultou de conduta comissiva do agente estatal, que em apresentação pública ocorrida em data comemorativa arremessou artefato explosivo em direção ao público causando ferimentos físicos graves. Ainda que se cogite responsabilidade civil subjetiva o dever do Estado de indenizar seria inquestionável porque o evento foi capturado em vídeo e relatado por vários jornalistas e pessoas presentes, sendo possível constatar a manifesta imperícia do agente ao manusear o objeto perigoso na presença da plateia bem como a imprudência de sua conduta, por ter feito a manobra arriscada em próximo ao público. 2. Inexistindo impugnação específica do quantum arbitrado a título de reparação por dano material, fica a condenação mantida. 3. A indenização de R$ 15.000,00 por dano moral não é excessiva, desproporcional ao dano e muito menos fonte de enriquecimento para a autora. Em verdade, o valor arbitrado é manifestamente inferior àquilo que seria razoável e necessário à reparação integral do dano, tendo em vista as graves consequência do evento para a autora, que teve sua integridade física agressivamente violada. Majoração que somente não se implementa em razão da vedação da reforma para pior no recurso manejado pelo vencido (reformatio in pejus). Recurso do Estado da Bahia improvido. 4. A súmula 421 foi editada pela Corte Especial do STJ em 03/03/2010, quando já vigente há cerca de 6 (seis) anos a Emenda Constitucional nº 45/2004, esta que alterou a organização da Defensoria Pública conferindo-lhe autonomia administrativa e orçamentária (§§ 1º e 2º do art. 134 da CF/88), o que significa que esta questão, obviamente, não foi ignorada pela Corte Cidadã. O advento da Lei Complementar 132/2009 — que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4º da Lei Complementar 80/94 — em nada interfere na tese consagrada na súmula 421 do STJ na medida em que não implica modificação no quadro organizacional analisado pela Corte Cidadã quando da criação do enunciado. Precedentes do próprio STJ. Embora a discussão relacionada à constitucionalidade da tese que apregoa a impossibilidade de condenação do Estado Federado ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública a ele vinculada tenha sido afetada à repercussão geral (tema 1.002), não houve ainda conclusão definitiva e vinculante sobre a questão que justifique a mitigação da tese que vem sendo aplicada amplamente, assim como não houve determinação de suspensão dos processos em que esta discussão seja travada. Recurso da Defensoria Pública improvido. 5. Recursos de apelação conhecidos e improvidos Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000195-25.2020.8.05.0229, em que figuram como apelantes DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS nos termos do voto do relator.